Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-03.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PLATAFORMA "TWIBBONIZE". AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato contra sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que
julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97, e no art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O recorrente sustenta que a penalidade deve ser reformada,
alegando: (i) que a plataforma "Twibbonize" não se caracteriza como
meio de propaganda eleitoral sujeito à comunicação prévia; (ii) que a
ausência de comunicação prévia não prejudicou a fiscalização
eleitoral; (iii) que a multa aplicada é desproporcional à suposta
infração; e (iv) que as sanções eleitorais devem ter caráter educativo.

Num. 44417554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, argumentando que a conduta do
recorrente caracteriza infração eleitoral e que a jurisprudência é
pacífica quanto à necessidade de comunicação prévia de aplicações
de internet utilizadas para propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma
"Twibbonize" se enquadra como aplicação de internet sujeita à
comunicação prévia à Justiça Eleitoral; e (ii) determinar se a
ausência dessa comunicação prévia caracteriza propaganda eleitoral
irregular, sujeitando o candidato à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 prevê que a propaganda eleitoral
na internet pode ser realizada por meio de blogs, redes sociais e
aplicações de internet assemelhadas, desde que o endereço
eletrônico seja previamente comunicado à Justiça Eleitoral.
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, exige a
comunicação prévia de qualquer endereço eletrônico utilizado para
propaganda
eleitoral,
incluindo
redes
sociais
e
aplicações
assemelhadas.
7. A jurisprudência do TRE-PR já consolidou o entendim

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600570-03.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600570-
03.2024.6.16.0046, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5° da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial, com resolução de mérito, formulado pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar Paulo Aparecido de
Souza ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Paulo Aparecido de Souza, alegando
que o candidato ao cargo de Vereador no município de Foz do Iguaçu/PR, no pleito de 2024, teria
veiculado propaganda eleitoral em página de internet não comunicada previamente à Justiça
Eleitoral, violando, em tese, o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 28 da Resolução TSE nº
23610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO APARECIDO DE SOUZA (RECORRENTE)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417554
17/03/2025
18:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44417554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.370

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600570-03.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PAULO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PLATAFORMA "TWIBBONIZE". AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato contra sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que
julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97, e no art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O recorrente sustenta que a penalidade deve ser reformada,
alegando: (i) que a plataforma "Twibbonize" não se caracteriza como
meio de propaganda eleitoral sujeito à comunicação prévia; (ii) que a
ausência de comunicação prévia não prejudicou a fiscalização
eleitoral; (iii) que a multa aplicada é desproporcional à suposta
infração; e (iv) que as sanções eleitorais devem ter caráter educativo.

Num. 44417554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, argumentando que a conduta do
recorrente caracteriza infração eleitoral e que a jurisprudência é
pacífica quanto à necessidade de comunicação prévia de aplicações
de internet utilizadas para propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma
"Twibbonize" se enquadra como aplicação de internet sujeita à
comunicação prévia à Justiça Eleitoral; e (ii) determinar se a
ausência dessa comunicação prévia caracteriza propaganda eleitoral
irregular, sujeitando o candidato à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 prevê que a propaganda eleitoral
na internet pode ser realizada por meio de blogs, redes sociais e
aplicações de internet assemelhadas, desde que o endereço
eletrônico seja previamente comunicado à Justiça Eleitoral.
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, exige a
comunicação prévia de qualquer endereço eletrônico utilizado para
propaganda eleitoral, incluindo redes sociais e aplicações assemelhadas.
7. A jurisprudência do TRE-PR já consolidou o entendimento de que
a plataforma "Twibbonize" configura aplicação de internet sujeita à
exigência de comunicação prévia.
8. Ainda que a ferramenta não permita publicações diretas, seu uso
para fins eleitorais influencia a divulgação da campanha e reforça a
identidade visual do candidato, enquadrando-se na exigência
normativa.
9. A comunicação tardia do endereço eletrônico não tem o condão de
afastar a infração, pois a norma impõe um dever formal de
informação prévia.
10. A multa aplicada foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00,
sendo compatível com a gravidade da infração e com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
11. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a
regularização posterior não exclui a responsabilidade do infrator.
12. A penalidade imposta atende à função repressiva e dissuasória
das sanções eleitorais, garantindo a lisura e isonomia do pleito.

Num. 44417554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: (i) A
plataforma "Twibbonize" é considerada uma aplicação de internet
assemelhada utilizada para fins de propaganda eleitoral, devendo ter
seu endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral no prazo
legal. (ii) A ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico
caracteriza propaganda eleitoral irregular, ensejando a aplicação de
multa, independentemente da posterior regularização.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º
Jurisprudência relevante citada
TSE, Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJE de 30.06.2023
TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j.
09.09.2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Paulo Aparecido de Souza em face da sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento

Num. 44417554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997 e no art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, por ter veiculado propaganda
eleitoral na internet sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral.
O recorrente, inconformado com a decisão, sustenta que a penalidade imposta merece reforma,
sob os seguintes fundamentos: a) inadequação do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 ao caso
concreto – Argumenta que a plataforma Twibbonize não se caracteriza como sítio de propaganda
eleitoral, tratando-se apenas de ferramenta digital para personalização de imagens de perfil, sem
conteúdo eleitoral ativo, o que afastaria a exigência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral; b)
inexistência de prejuízo à fiscalização eleitoral – alega que a ausência de comunicação prévia
não prejudicou a fiscalização da Justiça Eleitoral, pois o conteúdo veiculado era meramente visual
e não houve qualquer reclamação sobre sua irregularidade. Afirma, ainda, que outros endereços
eletrônicos haviam sido informados, demonstrando boa-fé e transparência na campanha; c)
violação ao princípio da proporcionalidade – sustenta que a penalidade aplicada é
desproporcional à suposta infração, considerando que a irregularidade foi sanada assim que
constatada. Defende que a aplicação da multa, no patamar mínimo de R$ 5.000,00, não se
justifica, pois a infração não causou impacto relevante no pleito eleitoral; d) caráter educativo das
sanções eleitorais – Defende que as penalidades impostas pela Justiça Eleitoral devem ter função
primordialmente educativa, e não meramente punitiva. Afirma que, diante da ausência de má-fé, a
imposição de multa elevada compromete a finalidade pedagógica das sanções eleitorais,
podendo desestimular a participação de candidatos no pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando
que a conduta do recorrente se enquadra na vedação expressa do art. 57-B, § 1º, da Lei das
Eleições, o qual exige a comunicação prévia de endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral. Ressaltou que a jurisprudência do TRE-PR já consolidou o entendimento de que a
plataforma Twibbonize configura aplicação de internet sujeita à comunicação prévia e que a
regularização posterior não tem o condão de afastar a infração.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, não assiste razão ao recorrente.
A primeira alegação, de que a plataforma Twibbon Size não configura sítio de propaganda
eleitoral, não se sustenta.
O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 prevê que a propaganda eleitoral na internet pode ser realizada
por meio de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, desde que o endereço
eletrônico seja previamente comunicado à Justiça Eleitoral. A jurisprudência do TRE-PR
consolidou o entendimento de que a plataforma em questão, por viabilizar a personalização de
imagens de campanha, constitui meio de propaganda eleitoral sujeita às regras de comunicação

Num. 44417554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
prévia. Confira-se:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
APLICAÇÃO
DE
INTERNET
ASSIMILADA
A
PLATAFORMA
DE
PROPAGANDA.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, condenando a
candidata recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, por ter utilizado a
plataforma "Twibbonize" para personalização de imagens de campanha sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, conforme exigência prevista na Lei nº
9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma "Twibbonize" se
enquadra como aplicação de internet sujeita à comunicação prévia à Justiça
Eleitoral; e (ii) determinar se a ausência dessa comunicação prévia caracteriza
propaganda eleitoral irregular, sujeitando a candidata à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, exige a comunicação prévia de
qualquer endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral, incluindo redes
sociais, aplicativos de mensagens e plataformas assemelhadas, no prazo de 24
horas após sua criação, sob pena de multa.
4. A plataforma "Twibbonize" enquadra-se como aplicação de internet
assemelhada, utilizada para fins de promoção de campanhas eleitorais, e está
sujeita às mesmas exigências de comunicação prévia, conforme entendimento
deste Tribunal e da jurisprudência do TSE em casos semelhantes.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regularização posterior da
plataforma perante a Justiça Eleitoral não afasta a aplicação da multa, já que a
infração se caracteriza no momento da omissão inicial.
6. A sanção aplicada foi fixada no valor mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00,
sendo compatível com a gravidade da infração e as normas eleitorais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A plataforma "Twibbonize" é considerada uma aplicação de internet
assemelhada utilizada para fins de propaganda eleitoral, devendo ter seu
endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral no prazo legal.
2. A ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
caracteriza propaganda eleitoral irregular, ensejando a aplicação de multa,
independentemente da posterior regularização.

Num. 44417554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30.06.2023; TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, j. 09.09.2024.
(TRE-PR. Rp 060029571/PR, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Acórdão de
12/11/2024, Publicado em Sessão, data 13/11/2024).
Ainda que a ferramenta não permita publicações diretas, seu uso para fins eleitorais enquadra-se
na exigência normativa, pois influencia a divulgação da campanha e reforça a identidade visual do
candidato perante o eleitorado. Portanto, a ausência de comunicação prévia configura infração à
legislação eleitoral, não havendo fundamento para afastar a sanção imposta.
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo à fiscalização eleitoral, também não procede. A
exigência de comunicação dos endereços eletrônicos visa assegurar transparência e controle por
parte da Justiça Eleitoral, independentemente da efetiva fiscalização do conteúdo veiculado. A
infração se consuma no momento em que o candidato deixa de informar previamente a utilização
da ferramenta, sendo irrelevante a ausência de reclamações ou contestações por terceiros.
Ademais, a comunicação tardia não tem o condão de afastar a penalidade, pois a norma impõe
um dever formal de informação anterior ao uso da plataforma. Assim, mesmo que o candidato
tenha incluído o endereço posteriormente, a irregularidade já havia sido configurada, atraindo a
aplicação da sanção prevista em lei.
No que tange à proporcionalidade da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada no mínimo
legal de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O
artigo 57-B, § 5º, da Lei das Eleições, estabelece penalidades que variam de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00, sendo, portanto, inaplicável a tese de que a punição foi excessiva.
Ressalte-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao entender que a
regularização posterior da propaganda não exclui a responsabilidade do infrator, pois a norma
tem caráter preventivo, exigindo cumprimento prévio para garantir lisura ao processo eleitoral.
Assim, a manutenção da penalidade aplicada na sentença é medida que se impõe.
Por fim, a argumentação de que a sanção aplicada não atende ao caráter educativo das
penalidades eleitorais não merece prosperar. A legislação eleitoral prevê sanções não apenas
com finalidade pedagógica, mas também dissuasória e repressiva, visando coibir irregularidades
que possam comprometer a transparência e a isonomia da disputa. A imposição da multa, ainda
que no menor patamar, representa instrumento legítimo de controle da propaganda eleitoral,
prevenindo condutas irregulares futuras e garantindo igualdade entre os concorrentes. Não se
pode admitir que candidatos descumpram normas sob a justificativa de desconhecimento ou erro
sanável, pois tal entendimento abriria margem para fragilização das regras eleitorais.
Diante desse contexto, verifica-se que a sentença está devidamente fundamentada, amparada na
legislação vigente e na jurisprudência consolidada. A conduta do recorrente se enquadra na
infração prevista em lei, tornando imperiosa a manutenção da penalidade aplicada.

Num. 44417554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
Por essas razões, não há motivo para reforma da decisão de primeiro grau, impondo-se a
rejeição do recurso e a manutenção da multa eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
Paulo Aparecido de Souza, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, e artigo 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Paulo Aparecido de Souza em face da sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997 e no art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, por ter veiculado propaganda
eleitoral na internet sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral, reconhecendo a irregularidade
na veiculação de propaganda eleitoral na plataforma Twibbonize.
No mais, adoto o relatório do e. Relator.
O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, negou provimento ao recurso sob a fundamento de
que esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de Rp 060029571/PR, rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, Acórdão de 12/11/2024, Publicado em Sessão, data 13/11/2024, consolidou o
entendimento de que a plataforma Twibbonize, por viabilizar a personalização de imagens de
campanha, constitui meio de propaganda eleitoral sujeita às regras de comunicação prévia.
2. Apontei a divergência, porque já naqueles autos me manifestei, ainda que de forma vencida, no

Num. 44417554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
sentido de que o fato não considero que o Twibbonize se equipara a uma rede social ou
assemelhada.
Como já me manifestei nos Recursos Eleitorais nº 0600337-20.2024.6.16.0009 e 0600275-
71.2024.6.16.0008, O "Twibbonize" é uma plataforma digital usada para criar e compartilhar
campanhas visuais, especialmente em redes sociais. A plataforma possui ferramentas de edição
e/ou etiquetagem e/ou rotulagem e/ou outra forma de personalização de fotos / figuras / imagens
que tenham sido previamente carregadas (upload) em seu banco de dados.
Conforme descrição da própria plataforma, o “twibbon” é o resultado da sobreposição de um
modelo de moldura em uma foto, normalmente usado em fotos de perfil ou publicações de mídias
sociais para expressar apoio a uma causa, campanha ou evento (https://www.twibbonize.com/what-is-a-twibbon).
O Twibbonize não é uma rede social propriamente dita, mas uma ferramenta digital simples, sem
necessidade de intermediação de profissionais visuais, para personalização para campanhas,
com efeitos visuais mais atrativos.
Embora permita que os usuários criem, compartilhem e apoiem campanhas adicionando
elementos gráficos (como "twibbons") às suas fotos de perfil, sua funcionalidade é complementar
às redes sociais e, nesse ponto, reside minha divergência.
Os “twibbons” são acessórios vinculados às redes sociais principais de seus usuários (X ou antigo
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sites do próprio candidato), mas não se prestam a existir de
forma independente, porque se trata de uma moldura de design ao perfil já existente.
É sabido que o objetivo do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 é garantir a fiscalização das propagandas
eleitorais realizadas pelos candidatos em sítios eletrônicos, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas.
No entanto, considerando-se que o Twibbonize não cria conteúdos políticos eleitorais, mas
apenas permite o aprimoramento visual de conteúdo que já existe nas demais redes sociais e
sítios eletrônicos dos próprios candidatos, a fiscalização deve ser realizada pelas redes sociais e
endereços eletrônicos principais dos candidatos, sendo desnecessária a indicação no registro de
candidatura da utilização do “Twibbonize”.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará enfrentou esse tema nas eleições de 2024, concluindo que
não se trata de uma rede social, mas sim uma plataforma:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE SITE NÃO INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
A representação fundamenta-se na alegação de que o recorrido veiculou
propaganda eleitoral através do site de internet Twibbonize, sem a

Num. 44417554 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24
devida comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a utilização da plataforma
Twibbonize, sem o registro do respectivo endereço eletrônico junto à
Justiça Eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral irregular passível de
sanção.
RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, estabelece regras para a
propaganda eleitoral na internet, exigindo a comunicação à Justiça
Eleitoral de endereços eletrônicos de sites e aplicações utilizadas pelos
candidatos.
A norma visa garantir a fiscalização dos meios digitais que promovem a
divulgação de informações eleitorais. No entanto, o site Twibbonize é
uma plataforma de personalização de imagens e não de divulgação de
opiniões ou compartilhamento de informações, não sendo enquadrável
nos dispositivos mencionados
Assim, o uso do Twibbonize para fins de personalização de fotos não
caracteriza propaganda eleitoral irregular, não se sujeitando às
exigências do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A utilização de plataforma digital voltada à
personalização de imagens, como o Twibbonize, não caracteriza
propaganda eleitoral irregular, por não se enquadrar como meio de
compartilhamento de informações ou opiniões que requeira registro junto
à Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º
JURISPRUDÊNCIA: (TRE-PA - REl: 0600009-66.2023.6.14.0014 VISEU
- PA 060000966, Relator: Jose Airton De Aguiar Portela, Data de
Julgamento: 19/07/2023, Data de Publicação: DJE-135, data 24/07/2023)
(CE - RECURSO ELEITORAL nº060014090, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
15/10/2024).

Num. 44417554 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24

Como se infere da publicação acima, o “Twibbon” criado serve apenas como moldura visual para
a campanha da candidata, que pode ser compartilhada por outras pessoas em suas próprias
redes sociais.
Destaca-se que a ferramenta não disponibiliza nenhuma forma de comunicação entre usuários,
impulsionamento, republicações, ou outras funcionalidades típicas dos meios de divulgação de
propaganda eleitoral na internet, apenas disponibilizando a moldura.
Nesse tipo de ferramenta, cabe ao eleitor, de forma ativa, acessar a plataforma pela URL correta,
fazer o upload de sua foto de perfil, para que apenas, em seguida, a moldura seja incluída à
imagem e o eleitor possa baixá-la novamente, divulgando qualquer imagem de teor eleitoral em
seu próprio perfil.

Nesse contexto, não há uma interação direta com a campanha do candidato, não possuindo
mecanismos próprios de publicação, compartilhamento ou ampliação do alcance de conteúdo,
servindo a ferramenta apenas como efeito visual que pode ser copiado por qualquer cidadão e
inserido em suas próprias redes sociais como forma de apoio pessoal do eleitor à campanha
eleitoral, o que não impõe a a indicação do endereço eletrônico, uma vez que o art. 57-B, da Lei
das Eleições exige apenas a indicação no RRC das redes sociais, blogs, sítios eletrônicos que
digam respeito especificamente ao candidato.
Sob esse enfoque, a ferramenta em discussão não se equipara a uma aplicação de internet
assemelhada, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, mas se trata, tão
somente, de um instrumento digital visual que pode ser voluntariamente baixado por qualquer
eleitor.

Por tais razões, dada sua natureza acessória, não há razão para se aplicar sanção pecuniária
independente na plataforma do “Twibbonize”, que serve apenas como aprimoramento visual dos
perfis já existentes, sob pena de incidência de um bis in idem.

3. Ante o exposto, voto por divergir do e. Relator, para conhecer e dar provimento ao
recurso, julgando improcedente a representação.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44417554 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718480181300000043362012
Número do documento: 25031718480181300000043362012
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:41:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600570-03.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PAULO
APARECIDO DE SOUZA - Advogados do RECORRENTE: THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511,
LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025